Tribunal: TJDFT
Processo: 0733288-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.022, CAPUT, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento inadmissível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em sanar as omissões quanto aos artigos 926, caput, 927, V, 1.012, § 1o e § 3o, I e II, 17, 520, IV, e 521, IV, todos do CPC e art. 14, § 1o, da Lei n.o 12.016/2009, assim como a omissão quanto ao precedente invocado pela embargante (RMS 2.019-CE, da 1a Seção do e. STJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 3.1 O Regimento Interno deste Tribunal, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece ser atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022, caput.